Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725293-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA JESUS DA COSTA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Renata Jesus da Costa impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES –, consistente na publicação do resultado da prova objetiva, sem a invalidação de questão que tinha como objeto súmula cancelada pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF/DF. A impetração é direcionada, também, ao Secretário de Planejamento do Distrito Federal, órgão responsável pela instauração e homologação do certame. Argumenta ter interposto recurso administrativo contra o resultado da prova objetiva, mas que, não obstante a circunstância de a Súmula 07 do TARF ter sido cancelada antes mesmo da publicação do edital do certame, ao julgá-lo, a banca examinadora indeferiu o pleito, mediante argumento de que tal súmula tem força vinculante. Sustenta que, nos termos dos itens 22.9 e 22.10 do edital, só poderiam ser cobradas as súmulas vigentes ao tempo da publicação do referido instrumento convocatório. Requer a concessão de liminar, a fim de determinar às autoridades impetradas a invalidação da questão no 57, da prova tipo A, bem assim a retificação da nota final obtida pela impetrante na prova objetiva, com sua consequente reclassificação no certame. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o periculum in mora é constatável do risco de prosseguimento do certame, com convocação de candidatos para realização de cursos de formação profissional, por meio da lista de classificação homologada, sem considerar eventual invalidade da pontuação atribuída na prova objetiva. Além disso, tendo a Súmula 07, do TARF/DF, sido cancelada antes da publicação do edital de instauração do concurso, a tese expendida pela impetrante tem amparo em relevante fundamentação, eis que, nos termos dos itens 22.9 e 22.10, do referido edital, tanto o conteúdo programático, como também a legislação e demais normas a ele relacionadas devem considerar as redações vigentes ao tempo da publicação do aludido instrumento convocatório do certame. Em princípio, o indeferimento de pedido de invalidação de questão que versou sobre súmula cancelada parece atentar contra direito líquido e certo da impetrante. Dessa forma, defiro a liminar, a fim de determinar às autoridades impetradas, em futuras convocações para realização de cursos de formação profissional, observem a reclassificação da impetrante, em relação à nota obtida na prova objetiva, mediante atribuição da pontuação que decorreria da invalidação da questão no 57, da prova tipo A. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator